Tribunal: TJSP
Processo: 2247719-62.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952011
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2247719-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é paciente PEDRO
HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA e Impetrante MAURO JOCOPE RONCHI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E MARCO DE LORENZI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
WALTER DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247719-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43997
2
RELATOR:
WALTER DA SILVA
VOTO No 43997
HABEAS CORPUS No 2247719-62.2020.8.26.0000
IMPETRANTE:
MAURO JOCOPE RONCHI
PACIENTE:
PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA
COMARCA: SÃO PAULO/SP 16.a VARA CRIMINAL
O Doutor Mauro Jocope Ronchi, Advogado,
impetra o presente Habeas Corpus, com pedido de liminar, em favor de
PEDRO HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, no qual afirmam que o paciente
está sofrendo constrangimento ilegal, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz da 16a Vara Criminal da comarca de São Paulo/SP.
Alega o nobre impetrante que, segundo consta, no
dia 21 de setembro de 2020, o paciente, acompanhando de um
adolescente, teria adentrado à Drograsil, anunciando um assalto. Informa
que ele não portava nenhuma arma de fogo ou simulacro.
Acrescenta que o paciente foi preso em flagrante
pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2o, II, c.c. o art. 61, II, “j”, na
forma do artigo 14, II, todos do Código Penal, e no artigo 244-B do Estatuto
da Criança e do Adolescente ECA, tudo na forma do artigo 70 do Código
Penal, e que referida prisão foi convertida em preventiva, pelo MM. Juiz do
Plantão Judiciário da Comarca da Capital/SP, ao argumento de necessidade
de se resguardar a ordem pública, posto que o crime em tese praticado é
grave.
Expõe que não houve realização de corpo de delito
no paciente, o qual afirma categoricamente, ter sido agredido e torturado
pelos policiais quando de sua custódia na delegacia.
Argumenta que o Magistrado não observou, como
num todo, a Recomendação n.o 62 do Conselho Nacional de Justiça, pois
apenas a utilizou para não agendar a audiência de custódia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247719-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43997
3
Pontua que não houve registro fotográfico do rosto
e do corpo inteiro do paciente, com objetivo de ocultar a tortura e os maus
tratos que ele descreveu, sem contar que o ele não foi ouvido por Assistente
Social ou similar para a verificação de suas condições de saúde. Adiciona
que, nesse sentido, a ordem emanada pelo MM. Juiz do Plantão Judicial foi
descumprida.
Aduz que a decisão que converteu a prisão em
flagrante é nula por falta de fundamentação e pela falta de aplicação de
referida Recomendação n.o 62 do CNJ, de modo que ele não deve
prosperar.
Observa que no caso em apreço não há presença
dos pressupostos necessários à manutenção do paciente no cárcere,
adicionando que ele é primário, de bons antecedentes, possui residência
fixa, trabalha como entregador, não havendo indícios de que ele colocará
em risco a ordem pública, econômica ou a instrução processual.
Entende que é o caso de se aplicar outra medida
cautelar, como, por exemplo, aquela prevista no inciso IX do artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Dentro desse contexto, requerem a concessão da
ordem, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, mediante
aplicação da cautelar prevista no art. 319, IX, do Código de Processo Penal,
expedindo-se o competente alvará de soltura.
O pedido de liminar foi indeferido (fls. 24/27).
Processada a ordem.
Prestadas as informações de praxe às fls. 30/32
A Douta Procuradoria de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 35/40).

É O RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247719-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43997
4
Trata-se de Habeas Corpus, em favor de PEDRO
HENRIQUE SILVA DE OLIVEIRA, objetivando a liberdade provisória
mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão.
Consoante informações prestadas nos autos, o
paciente foi preso em flagrante no dia 21 de setembro de 2020, prisão esta,
que foi convertida em preventiva. Foi denunciado como incurso no art. 157,
§ 2.o, II, c.c. art. 61, II, “j”, na forma do art. 14, II, todos do Código Penal, e
no art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, tudo na forma do
art. 70, do Código Penal, cuja denúncia foi recebida, designando-se
audiência para o dia 1.o de abril de 2021, sendo indeferido o pedido de
revogação da prisão preventiva.
A presente ordem é de ser denegada.
Ocorre que, ao contrário do entendimento
lançado na presente impetração, que a decisão que decretou a prisão
preventiva do paciente restou sobejamente, fundamentada, conforme se
depreende de fls. 08/10 sendo mantida pelos mesmo motivos (11/14),
restando assim cumprido, o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição
Federal, e artigos 312 e 315, do Código de Processo Penal.
Como é sabido, o Juiz na condução do processo,
sendo autoridade imediata e mais próxima dos fatos, é quem melhor pode
avaliar a conveniência e necessidade da prisão cautelar, consoante
orientação do Excelso Pretório, cuja revogação “somente é possível em face
de erro manifesto de arbitrariedade ou de abuso, que importem em
inequívoco desconcerto legal e refluente violação às garantias individuais”
(RT 490/310).
Insta salientar que, conquanto a gravidade do
delito de per si não justifique a manutenção da prisão preventiva, a
constrição revela-se necessária à garantia da ordem pública, que não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247719-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43997
5
limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o
meio social e a própria credibilidade da Justiça, sendo preciso o resguardo
dos interesses sociais de segurança.
Nesse diapasão, oportuno trazer à baila a lição de
Andrey Borges de Mendonça:
Ordem pública significa segurança e tranqüilidade da
sociedade. Ou, nas palavras de Fábio Cechara, paz
social e convivência harmoniosa. Justamente nesse
sentido, a prisão preventiva do acusado é decretada
para a garantia da ordem pública quando houver o risco
de que a tranquilidade social será ameaçada pela
prática de novos delitos. Assim, majoritariamente,
entende-se que o risco de reiteração criminosa pelo
agente é o fator que justifica a prisão com base na
ordem pública.1
É de se ressaltar que condições pessoais
favoráveis não garantem eventual direito à liberdade provisória, quando
presentes os requisitos da prisão preventiva.
Neste sentido:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTS.
12 E 16 DA LEI No 10826/03 C/C O ART. 16 DO
DECRETO No 3.665/00, NA FORMA DO ART. 69 DO
CÓDIGO
PENAL.
PRISÃO
EM
FLAGRANTE.
LIBERDADE
PROVISÓRIA.
INDEFERIMENTO.
REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. VIOLAÇÃO
AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. I -
A decisão indeferitória de liberdade provisória,
1 Mendonça, Andrey Borges de. Prisão e outras medidas cautelares pessoais. Rio de Janeiro:
Método, São Paulo, 2001, p. 262.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247719-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43997
6
suficientemente fundamentada, com o reconhecimento
da materialidade do delito e de indícios de autoria,
bem como com expressa menção à situação concreta
que caracteriza a necessidade de garantia da ordem
pública e da conveniência da instrução criminal, não
caracteriza constrangimento ilegal. II - A circunstância
de o paciente possuir condições pessoais favoráveis
como primariedade e excelente reputação não é
suficiente, tampouco garantidora de eventual direito de
liberdade
provisória,
quando
o
encarceramento
preventivo decorre de outros elementos constantes
nos autos que recomendam, efetivamente, a custódia
cautelar.
III
-
A
prisão
cautelar,
desde
que
devidamente fundamentada, não viola o princípio da
presunção
de
inocência.
(Precedentes).
Ordem
denegada (HC 34039
Rel. Min. Felix Fischer 5a
Turma
j. 06/05/2004- DJ 01.07.2004 - p. 242 -
LEXSTJ - vol. 182 - p. 324).
De outro modo, conforme consignado na Súmula
no 9, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a exigência da prisão
processual não viola o princípio constitucional da presunção de inocência,
pois, de modo algum, quer significar antecipação de pena.
Neste sentido:
STF “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer
que ninguém será culpado até o trânsito em julgado de
sentença penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as conseqüências do seu
reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a
proibição da prisão em flagrante, sobre a prisão
preventiva nem sobre a execução provisória do julgado
penal condenatório, quando esgotados os recursos
ordinários. A prisão preventiva do réu, de natureza
processual, objetiva garantir a aplicação da lei penal e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247719-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43997
7
execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do art. 5o
da Constituição prevê hipóteses de prisão cautelar,
tornando constitucionais as normas da legislação
ordinária que dispõem sobre a prisão processual,
inclusive para execução provisória do julgado quando
pendente recurso de índole extraordinária, como o
especial e o extraordinário (art. 27, 2o, da Lei no
8.038/90. Precedentes” (HC 74.972-1-SP
DJU de
20-6-97, p. 28.472). STJ: “II. A prisão cautelar pode ser
decretada sempre que necessária, mesmo por cautela,
não caracterizando afronta ao princípio constitucional
da inocência” (RSTJ 117/482).2
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, verifica-se
que estas não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais ao caso
sub examine.
Cumpre observar que ainda que se leve em conta a
situação de excepcionalidade no momento, imposta pelo COVID-19, não há
nos autos, elementos a indicar que o paciente pertença ao grupo de risco de
contágio nem há provas de que ele não possa receber tratamento adequado
no local onde está preso na hipótese de necessitar de eventuais cuidados
médicos.
De outro modo, insta referir que medidas adotadas
pelas autoridades com o objetivo de desacelerar o contágio pelo covid-19,
não constituem licença para a soltura indiscriminada de indivíduos presos,
seja provisoriamente, seja em cumprimento de pena.
Por fim, insta referir que eventuais abusos
cometidos pelos policiais por ocasião da prisão em flagrante do ora
paciente, é de competência da Corregedoria Geral de Polícia.
2 Mirabete, Julio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado. 11a ed. Atlas, 2007, p. 790.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2247719-62.2020.8.26.0000 -Voto no 43997
8
Assim, diante da inexistência de constrangimento
ilegal a ser reparado, DENEGO A ORDEM pleiteada.
WALTER DA SILVA
Relator